Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALECIMENTO DA AFIANÇADA. EXTINÇÃO DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de embargos à execução propostos contra a fiadora com o objetivo de exigir o montante alusivo à contraprestação decorrente da celebração de mútuo bancário.
2. Ao prestar a fiança, a recorrente voluntariamente assumiu a obrigação de cumprir os termos ajustados no contrato de mútuo bancário, obrigando-se mesmo a pagar os valores ali previstos. 2.1. Convém anotar também que, no caso, a fiadora se tornou solidariamente obrigada ao pagamento da dívida ao renunciar ao benefício de ordem, como permite o no art. 827 do Código Civil. 2.2. Inexiste nulidade na previsão de cláusula contratual que prevêja renúncia ao benefício de ordem em virtude da regra expressamente prevista no Código Civil (art. 828, inc. I, do Código Civil).
3. Nos termos do art. 818 do Código Civil, por meio da celebração do ndegócio de fiança uma pessoa garante ao credor a satisfação assumida por outrem, no caso de inadimplemento. Evidencia-se, portanto, o caráter personalíssimo da garantia em questão. 3.1. De acordo com o art. 819 do Código Civil, a fiança não admite interpretação extensiva. 3.2. Diante do já mencionado caráter personalíssimo da fiança e da impossibilidade de sua interpretação extensiva, não é possível que a fiadora se mantenha responsável pelo pagamento das prestações vencidas após o óbito da afiançada, pois não declarou vontade no sentido de assegurar o pagamento de eventuais parcelas devidas pelo espólio ou pelos herdeiros da mutuária.
4. Recurso conhecido e provido.